Tribunal: TJBA
Processo: 8052279-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052279-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO BAHIANA DE SUPERMERCADOS

Advogado(s)
:
ERMIRO FERREIRA NETO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, THAINA LIMA DA FONSECA NEVES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PELA PROPOSITURA DA DEMANDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a integrar ou aclarar decisão judicial quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

2.
No caso, inexiste qualquer vício na decisão embargada, tendo o acórdão recorrido analisado de forma expressa e fundamentada a responsabilidade da parte autora pela propositura da ação, em razão de pretensão desprovida de respaldo fático e normativo, tendo em vista que os trabalhadores do setor supermercadista não integravam os grupos prioritários definidos nos atos oficiais de vacinação à época.

3.
Demonstrada a ausência de plausibilidade jurídica da tese sustentada, a condenação da embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §10, do CPC e à luz do princípio da causalidade, encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

4. Sendo assim, i
nviável o acolhimento de embargos de declaração que visam apenas o reexame da causa, sem indicação concreta de vício na decisão impugnada.

5. Evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”

6. Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052279-71.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ASSOCIACAO BAHIANA DE SUPERMERCADOS
e como embargado
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.